Tribunal: TJBA
Processo: 8002375-55.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002375-55.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO CIVEIS E COMERCIAIS DE CASA NOVA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 8016794-81.2019.8.05.0000. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR(A) DA REDE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CÁLCULO DA DIFERENÇA A PAGAR. CONSIDERAR AS VANTAGENS PESSOAIS E O ENQUADRAMENTO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.169 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO APLICAÇÃO AO FEITO.

1. O título executivo judicial não restringe os beneficiados pela concessão da segurança em pauta, logo, suficiente atender os requisitos se ser professor da rede estadual e fazer jus à paridade de vencimentos, consoante a EC n. 41/2003.

2. No cálculo da diferença a pagar, há de ser considerado o vencimento base do servidor e não o valor global por ele percebido (remuneração).

3. A suspensão ordenada pelo STJ em sede do Tema 1.169 abrange as execuções/cumprimento de sentença do título executivo judicial emanado no MS Coletivo 8016794-81.2019.8.05.0000, não sendo o caso da situação em exame.

Sentença CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8002375-55.2023.8.05.0052, em que são partes
ADAILA MADALENA DA SILVA CAMPOS
e

o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
reexame necessário, confirmar a sentença
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça